Tribunal: TJSP
Processo: 0000997-35.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação da Defesa – Desacato e dano qualificado – Materialidade e autoria demonstrados – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos dos funcionários públicos e laudo pericial suficiente a demonstrar a deterioração de ambulância municipal – Revelia da acusada – Penas fixadas em seus patamares mínimos – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação da Defesa – Desacato e dano qualificado – Materialidade e autoria demonstrados – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos dos funcionários públicos e laudo pericial suficiente a demonstrar a deterioração de ambulância municipal – Revelia da acusada – Penas fixadas em seus patamares mínimos – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Recurso de apelação desprovido.